Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu pedido do credor para oficiar à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ – em execução ajuizada em desfavor de VIRGINIA FERREIRA FALLUH. A diligência foi requerida pelo credor com o intuito de localizar eventuais bens e/ou direitos do devedor passiveis de penhora. Requereu a “antecipação de tutela para determinar a expedição de ofício à SEFAZ para indicar a existência ou não de bens imóveis registrados em favor da parte agravada” e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e deferir a diligência. Preparo regular sob ID 61150770. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido para que seja oficiada à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, considerando que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Não se diga que, o não acolhimento do pedido de expedição de ofício, violaria o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). No caso concreto, há a possibilidade de a parte provocar o referido órgão e obter a informação desejada, pois o Juízo não pode ser transfigurado em mero auxiliar dos interesses do credor. A expedição indiscriminada de ofícios sobrecarrega, indevidamente, a força laboral da unidade judiciária. “Não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações referente aos bens do devedor, sobretudo sem que a parte credora enverede esforços nesse sentido” (TJDFT, Acórdão 1800299, 07410733620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE em 23/1/2024). O acolhimento de diligência, que pode ser efetivada pela própria parte, comprometeria o desempenho estatístico e a produtividade esperada da prestação jurisdicional. O interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. A lógica do que é razoável recomenda que a Justiça diligencie em questões fora do alcance das partes, pois, do contrário, comprometeria a organização sistêmica, a obtenção de resultados qualiquantitativos e das metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa. Ressalto, ainda, que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Dessa forma, advirto que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 197406408.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelos agravantes. Neste contexto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar o regular processamento do recurso e em observância ao devido processo legal. Ademais, eventual concessão do pedido liminar na forma requerida, esgotaria irreversivelmente o próprio objeto do recurso, mediante tutela satisfativa, o que encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator